Tribunal: TJMT
Processo: 0047345-31.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO 0047345-31.2015.8.11.0041
Vistos,
A parte apelada ao apresentar contrarrazões (Id. 151434501) impugnou o valor da causa, sob o argumento de que “é indispensável apontar preliminar de ordem pública que pode e deve ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer instância. Tratando-se de ação que visa questionar a participação societária em empresa de capital aberto e sua respectiva administração, deve-se observar o disposto no art. 259, V, do Código de Processo Civil para efeito de fixação do valor da causa e o consequente montante do recolhimento de custas judiciais. Portanto, as quotas sociais da empresa remontam a R$ 5.920.529,00 devem ser o patamar para aferição de recolhimento de taxas e guias ao FUNAIURIS e não R$ 10.000,00 fixados [...]” (Id. 15143451, pág. 1)
Intimada para se manifestar acerca da matéria, a recorrente veio aos autos informando que “inexiste valor econômico a ser alcançado na pretensão anulatória, eis que o objeto do pedido da ação originária se limita apenas à discussão do processo de eleição, bem como da inobservância de normas estatutárias, os quais não possuem o condão de influenciar, tampouco de alterar o valor do capital da sociedade. ” (Id. 44615961).
Outrossim, destacou que “por mais que se trate de questão de ordem pública, relembram que a controvérsia já foi objeto de análise em Segunda Instância quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011827-18.2017.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado, de relatoria da Dra. Serly Marcondes Alves. ” (Id. 44615961).
O Ministério Púbico em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela rejeição do pedido (Id. 53232955).
DECIDO.
O pedido de majoração do valor da causa feito pela parte apelada não procede.
Isso é assim porque, a meu sentir, não há conteúdo econômica nesta ação, eis que a pretensão é anulatória.
Nesse sentido é o parecer ministerial:
“[...] Inexiste conteúdo econômico imediato na ação de origem, já que o objetivo é apenas a anulação do ato jurídico que conduziu a primeira apelada (Fernanda Eliza Patrian Beccari) a presidência da segunda (Televisão Cidade Verde S/A), de forma que, o valor indicado pelas autora para fins meramente fiscais, se revela razoável [...]” (Id. 53232955, pág. 3)
Além disso, a questão referente ao valor da causa foi resolvida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1011827-18.2017.8.11.0000, conforme indicado pelas apelantes, bem como na sentença transitada em julgado, que julgou improcedente o Incidente de Impugnação ao Valor da Causa no 9063-84.2016.811.0041.
Destarte, ainda que se trata de matéria de ordem pública, uma vez questionada e resolvida com sentença transitada em julgado, não há como rever a matéria sob pena de ofensa a coisa julgada, operando-se, assim a preclusão consumativa.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS AVENTADAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. I- O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade. II- Do compulsar dos autos, verifica-se que a insurgência recursal não merece prosperar, uma vez que as questões atinentes ao excesso de execução (juros de mora e correção monetária) não são novas, tendo sido devidamente apreciadas por meio da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, a qual, inclusive, já transitou em julgado. Desse modo, forçoso reconhecer que as matérias suscitadas pelo agravante, ainda que de ordem pública, não podem mais serem revistas por esta Corte de Justiça, por estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada, operando-se, portanto, a preclusão consumativa. Destarte, ausente qualquer eiva ou mácula capaz de invalidar o decisum agravado, notadamente, porque fundamentado e proferido em harmonia aos ditames legais, sua manutenção é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05904153120188090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/04/2019)
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito o pedido de majoração do valor da causa feito pela parte apelada, mantendo assim o valor da causa incólume.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem-me os autos para julgamento do mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator